Tribunal: TJBA
Processo: 8003413-19.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003413-19.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO SANT ANNA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por
Maria Patrocínio do Nascimento. Santana
contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A sentença a quo fundamentou-se na ausência de irregularidades nos valores da conta vinculada ao PASEP e na inexistência de provas de saques indevidos. A Apelante limitou-se a reiterar os argumentos da inicial, postulando reforma da decisão.

II. Questão Em Discussão
2. Há uma questão em discussão: definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. Razões De Decidir
3. As razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados na inicial, sem cotejo analítico com a decisão recorrida.
4. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, o que caracteriza vício formal que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de apelação não conhecido.
Tese de julgamento
: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, limitando-se o recurso a reiterar argumentos anteriormente deduzidos, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e obsta o seu conhecimento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8003413-19.2020.8.05.0146
, em que figura, como apelante,
Maria Patrocínio do Nascimento Santana
, e, como parte apelada,
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)